Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719902-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO MARCELO BARBOSA DA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de João Marcelo Barbosa da Silva (proc. no 0037440-70.2014.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa de ativos em nome do agravado e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID no 92886406). 2. Nas razões de ID no 26688662, o agravante, em suma, alega que o processo tramita há 8 anos, mas até o momento o agravado não forneceu meios de pagar a dívida. Afirma que a última consulta aos sistemas vinculados ao Tribunal foi feita há mais de 3 anos. Cita jurisprudência. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos e bens registrados em nome do devedor, via SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDFT e, no mérito, a confirmação da liminar. No caso de insucesso, requer expedição de ofício às empresas de cartão de crédito/fintechs. 4. Preparo comprovado (IDs no 26688663 e no 26688664). 5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido para que fosse realizada consulta aos sistemas conveniados (ID no 26705918, págs. 1-2). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 28290064). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Preliminarmente, retire-se o sigilo aposto na petição e nos documentos de IDs no 26688661 a no 26688664, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses legais que autoriza a tramitação em segredo de justiça (CPC, art. 189). 11. Conheço o recurso. 12. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 26705918, págs. 1-2): “6. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 10. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome do devedor ocorreu em 5/12/2017, conforme ID no 31322374, há mais de 3 anos atrás. Logo, data venia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Inclusive, na hipótese de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução: Acórdão 1344648, 07014280920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. Dispositivo 13. Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino a realização da pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade do agravado, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo, assim como de veículos e imóveis eventualmente registrados em nome do agravado, via sistemas Renajud e E-RIDFT, (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. Indefiro a expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito/fintechs, já que o sistema Sisbajud é bastante abrangente e o agravante não apresentou justificativa específica para esse pedido subsidiário. 14. Precedentes: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 15. Registre-se que, na origem, foram realizadas as pesquisas nos sistemas E-RIDFT, Sisbajud e Renajud e (IDs no 96702153, no 96702155 e ID no 96702152). Dispositivo 16. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de no 26705918, que deferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas E-RIDFT, Sisbajud e Renajud. 17. Retire-se o sigilo aposto na petição e documentos de IDs no 26688661 a no 26688664, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses legais que autoriza a tramitação em segredo de justiça (CPC, art. 189). 18. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro